Tribunal: TCU
Processo: 010.240/2000-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Petrobras Distribuidora (BR) - exercício de 1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de 1999, da Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento destes autos, ante o trânsito em julgado do TC Processo 010.837/2000-8 ; 9.2. julgar irregulares as contas de Orlando Galvão Filho, João Augusto Rezende Henriques e Reynaldo Vilardo Aloy com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.3. deixar de aplicar aos responsáveis mencionados no item 9.2 a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, pelo fato de já terem sido sancionados pelos mesmos atos que ora balizam este julgamento, a teor do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4. julgar regulares as contas de Luiz Antônio Correa Nunes Viana de Oliveira, Presidente BR Distribuidora no período compreendido entre 23/4 a 31/12/1999; Henri Philippe Reichstul, Presidente da controladora, a partir de 23/4/1999; Djalma Bastos de Morais, Vice Presidente da Petrobras Distribuidora S.A. até 23/4/1999; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Vice Presidente da Petrobras Distribuidora S.A., a partir de 23/4/1999; Membros da Diretoria da Petrobras Distribuidora S.A.: José Ferreira da Silva Filho, Volmer Ferreira de Toledo, Júlio Cesar Carmo Bueno, Marco Antônio Vaz Capute, Otacílio Viana de Albuquerque e Roberto Novis Botelho; Membros do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora S.A.: Joel Mendes Rennó, Lúcio Marcos Benquerer; Percy Louzada de Abreu, Sebastião Henriques Vilarinho, Aurílio Fernandes Lima, Arnaldo Leite Pereira, Antônio Carlos Sobreira de Agostini, Benjamin Steinbruch, José Coutinho Barbosa, Rodolpho Tourinho Neto, Andrea Sandro Calabi, Gerald Dinu Reiss, Jaime Rotstein, José Pio Borges de Castro Filho, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Pullen Parente e Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena; Membros do Conselho Fiscal da Petrobras Distribuidora S.A.: Almir Martins Bastos, Cesário Bastos de Souza Carneiro e Ronaldo Ferreira Gomes, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobras Distribuidora S.A.; 9.6. encerrar o presente processo.